Tribunal: TJDFT
Processo: 0747669-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. PRELIMINAR. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DÍVIDA SOLIDÁRIA. QUITAÇÃO INTEGRAL POR UM DOS DEVEDORES. REEMBOLSO REFERENTE À COTA-PARTE DE CADA UM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se verifica a ocorrência de julgamento extra ou ultra petita, uma vez que a sentença observou os limites do pedido e os fundamentos formulados na inicial, não havendo decisão fora ou além do pedido formulado.
2. Em uma situação de devedores solidários, cada um dos devedores é responsável pelo pagamento integral da dívida perante o credor (art. 275 do Código Civil). Isso significa que o credor pode escolher cobrar o valor total da dívida de qualquer um dos devedores ou de todos eles conjuntamente.
3. Após efetuado o pagamento da dívida por um dos devedores solidários, este devedor tem o direito de exigir o ressarcimento dos demais devedores pela parte que lhes corresponde (art. 283 do Código Civil).
4. São devidos os honorários advocatícios, observado o princípio da sucumbência, conforme acertadamente arbitrados na sentença.
5. Recurso conhecido e provido, em parte.